Tribunal: TJMT
Processo: 0001117-57.2015.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001117-57.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0007-50 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICO - CPF: 014.335.629-10 (APELANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ NIERO - CPF: 308.740.099-87 (ADVOGADO), CARLOS BETINI - CPF: 005.609.959-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIRIETO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001117-57.2015.8.11.0086

APELANTE: ALEXANDRE RICO

APELADA: EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DO CPC/73 – RITO SUMÁRIO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA VERIFICADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 às ações propostas sob o rito do procedimento sumário e não sentenciadas até o início da vigência do CPC/2015.

Decreta-se a revelia do réu que, devidamente citado, deixa de comparecer à audiência de conciliação (artigo 277, §2o, do CPC/73).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente após a decretação da revelia do réu com a sua consequente condenação ao pagamento da dívida de R$ 30.464,64, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação.

O apelante argumenta que, depois de citado, foi designada audiência de conciliação, mas antes da data agendada informou seu desinteresse na tentativa conciliatória.

Aduz que, como não compareceu àquele ato, foi decretada a sua revelia e, mesmo com o pedido de reconsideração do despacho, a pretensão inicial foi julgada procedente com fundamento na revelia do réu.

Sustenta que não haveria motivo para a prolação de decisão já que o processo se encontrava em fase inicial, foi apresentada contestação antes mesmo do dia marcado para a audiência e, além disso, aduz que justificou a sua ausência na audiência, motivo que afastaria a aplicação da revelia.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001117-57.2015.8.11.0086

APELANTE: ALEXANDRE RICO

APELADO: EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante é réu em Ação de Cobrança julgada procedente, para condená-lo ao pagamento da dívida de R$ 30.464,64, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da obrigação.

Aduz que, por não ter comparecido na audiência de conciliação, foi decretada sua revelia e, consequentemente, foi julgado procedente o pedido.

Importante ressaltar que a presente ação foi ajuizada pelo o rito do procedimento sumário em 06/04/2015 e, não obstante a citação do requerido ter ocorrido em 2018, incidem as disposições do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o artigo 1.046, §1o, do CPC 2015, assim estabelece:

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

§ 1o As disposições da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código

Desse modo, o procedimento aplicável ao caso deve seguir os preceitos normativos do CPC/73.

E mais, no rito sumário, o CPC/73 previa que, “
deixando injustificadamente o réu de comparecer à audiência, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 319), salvo se o contrário resultar da prova dos autos, proferindo o juiz, desde logo, a sentença. ”
(art. 277, §2o)

É essa a situação da lide. O réu não esteve na audiência e o fato de arguir que informou o desinteresse na sua realização não justifica, por si só, a sua ausência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o artigo 298, parágrafo único, do CPC/73 não se aplica às demandas que tramitam sob o procedimento sumário,
sendo a audiência de conciliação o momento para o réu, devidamente citado, promover sua defesa. Precedentes. 1.1. No caso em tela, a requerida foi devidamente citada e não compareceu à audiência de conciliação, tampouco constituiu patrono, configurando a revelia
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 272990 SP 2012/0267078-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE SUPERADOS - AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - RECURSO ESPECIAL - ANÁLISE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. POSSIBILIDADE -
RITO SUMÁRIO - LITISCONSÓRCIO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO AUTOR EM RELAÇÃO AO CO-RÉU NÃO CITADO -
NÃO COMPARECIMENTO DA RÉ-RECORRENTE À AUDIÊNCIA - REVELIA - OCORRÊNCIA - PROLAÇÃO IMEDIATA DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE
- INAPLICABILIDADE DA NORMA PREVISTA NO ART. 298, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, AO PROCEDIMENTO SUMÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg nos EDcl no AREsp 25.641⁄RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22⁄05⁄2012, DJe 30⁄05⁄2012)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESENÇA DO ADVOGADO E AUSÊNCIA DO RÉU REGULARMENTE CITADO. INOCORRÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. DEBATES ORAIS. AUSÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. CPC, ARTS. 278, 281 E 319. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA⁄STJ, ENUNCIADO N. 211. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. DOUTRINA. RECURSO DESACOLHIDO. I -
A citação no procedimento sumário é para que o réu compareça à audiência inicial a fim de que, em um primeiro momento, se procure a conciliação e, em caso negativo, seja apresentada sua defesa, sob pena de revelia.
II -
Dentre outras hipóteses, tem-se como caracterizada a revelia do réu, nas causas de procedimento sumário, quando, apesar de regularmente citado o réu, deixa de comparecer à audiência de conciliação
(...) (REsp 149.729⁄PR, 4a Turma, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23.3.1999).

Ademias, não há nos autos documentação que comprove a apresentação de contestação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020